Tribunal: STF
Processo: AI 748742
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 
   NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL CONTROVERTIDA. 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO 
   SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no 
   sentido de que as alegações de afronta aos princípios da 
   legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla 
   defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional,
   quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, 
   configurariam ofensa constitucional indireta.